Tribunal: TJDFT
Processo: 0747714-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença proferida.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado, porquanto no período postulado teria atuado exercendo atividades de coordenação e assessoramento pedagógico. Sustenta contradição com orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e que nos autos há provas de efetivo exercício de atividade pedagógica junto as Unidades de Ensino da SEE-DF. Aduz que a própria Administração confirma que o embargante atuava em “Unidades de Ensino exercendo atividades estritamente pedagógicas, a qual esteve à época lotada como professor formador”. Requer sejam sanadas as omissões e contradições para reformar o recurso interposto. Manifestação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante/recorrente, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão se encontra devidamente fundamentado ao destacar que as atividades desempenhadas pelo embargante, durante o período em que ocupou o cargo junto à Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião, limitaram-se aos aspectos técnicos da “coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico”, atuando também na “elaboração e acompanhamento de estratégias, procedimentos, recursos de apoio e intervenções didático-pedagógicas que contribuam para os processos de ensino e de aprendizagem da Educação Básica” (item 9 do acórdão recorrido). Logo, não se enquadram como funções de magistério, à luz da legislação aplicável, inclusive ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto exercidas fora de estabelecimentos de educação básica.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.